Tribunal: TJMT
Processo: 1026790-84.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026790-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS - CPF: 469.303.611-00 (AGRAVANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (AGRAVANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Josimery Nesello Bricatte Barros contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de concessão de auxílio-acidente (proc. nº 0003298-50.2010.8.11.0007), que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo INSS, reconhecendo que os valores retroativos postulados pela exequente já haviam sido pagos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão reside em saber se é possível a dedução dos valores recebidos administrativamente a título de auxílio-doença no mesmo vínculo laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de intempestividade da exceção de pré-executividade não prospera, pois esta se fundamenta em excesso de execução, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

É admissível o uso da exceção de pré-executividade, ainda que não tenha sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, com o objetivo de revisar valores executados, garantindo o interesse público e evitando pagamentos indevidos.

O abatimento dos valores pagos administrativamente a título de auxílio-doença no período de 06.09.2018 a 05.04.2021, ao que tudo indica, revela-se legítimo, por aparentemente referirem a incapacidades laborativas correlatas dentro de um mesmo vínculo empregatício, sendo vedada a duplicidade de pagamento pela mesma causa fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a dedução de valores pagos administrativamente a título de benefício previdenciário fundado em mesma causa de incapacidade e vínculo laboral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS
contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação de concessão de auxílio-acidente (proc. nº 0003298-50.2010.8.11.0007), acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo
INSS
, reconhecendo que os valores retroativos pleiteados pela exequente já teriam sido pagos administrativamente, com a consequente exclusão da incidência de honorários advocatícios sobre tais valores.

A agravante sustenta que a impugnação do INSS é intempestiva, pois apresentada apenas após a expedição de precatório; a dedução de valores pagos a título de auxílio-doença não seria possível em relação ao período de 06.09.2018 a 05.04.2021, por se tratar de benefícios com fatos geradores distintos; o abatimento das parcelas já teria sido corretamente realizado nos períodos de sobreposição de benefícios com mesmo fato gerador; os honorários advocatícios deveriam incidir sobre a integralidade dos valores reconhecidos judicialmente, inclusive os pagos administrativamente, conforme orientação do STJ no Tema 1.050.

Sem contraminuta (Id 266134276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS
contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença referente à ação de concessão de auxílio-acidente (proc. nº 0003298-50.2010.8.11.0007), acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo INSS, reconhecendo que os valores retroativos pleiteados pela exequente já teriam sido pagos administrativamente, com a consequente exclusão da incidência de honorários advocatícios sobre tais valores.

De início, no que toca a tese de intempestividade da exceção de pré-executividade é fato incontroverso que a exceção manejada pelo INSS refere-se à alegação de inexigibilidade do título em parte, fundada no excesso de execução nos cálculos da exequente, matéria de ordem pública, cuja análise independe de prazo específico, conforme consolidada jurisprudência.

Conforme reiteradamente assentado por esta Corte e pelo STJ, questões de ordem pública, como é o caso do excesso de execução por pagamento administrativo já realizado, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por afetar a própria higidez do título ou o cabimento da execução. Assi, rejeita-se o argumento da recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.2. Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.Precedentes do STJ.3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Anota-se ser possível a exceção de pré-executividade - por simples petição - mesmo que não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, para
"requerer a revisão do valor do crédito, com vistas a assegurar o interesse público, evitando pagamentos indevidos ou em quantias superiores ao realmente devido" (CUNHA, Leonardo Carneiro, A Fazenda Pública em Juízo. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 397-398).

Quanto à alegação de que não caberia a dedução dos valores recebidos a título de auxílio-doença no período de 06.09.2018 a 05.04.2021, por serem oriundos de fato gerador diverso daquele que deu origem ao auxílio-acidente, o argumento não prospera.

A análise dos documentos constantes nos autos evidencia que o histórico da causa do auxílio são lesões ortopédicas nos membros superiores (tenossinovite de punho, epicondilite lateral do cotovelo, doença (síndrome) do manguito rotador, LER), bem assim, transtorno do disco cervical (CID M50), o que aparentemente refere-se a mesma incapacidade laboral existente há mais de décadas. Trata-se, ao que tudo indica, de prorrogação automática do benefício anteriormente concedido.

No mais, saber se são causas distintas e, portanto, cumuláveis, é matéria que demanda dilação probatória e escapa da via estreita do presente recurso.

Assim, aparentemente, ambos os benefícios tratam de incapacidades laborativas da mesma segurada dentro de intervalo temporal contínuo no mesmo vínculo laborativo, razão pela qual, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é legítimo o abatimento dos valores já recebidos em sede administrativa, sob pena de duplicidade de pagamento da autarquia.

Por oportuno colaciona-se fragmento da decisão impugnada:

“(...)

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Inicialmente, recebo a exceção de pré-executividade
ofertada sob o Id 158376403,
diante do interesse público no correto pagamento do crédito previdenciário sob execução.

O pleito da excipiente PROCEDE.

No ponto, esclareço que, deveria o Autor/exequente ter DECOTADO todo o quantum recebido em sede administrativa,
mesmo que a causa da incapacidade fosse diversa, tendo-se modificado ao longo dos anos.

Com efeito,
não se admite o recebimento duplicado de benefícios previdenciários, pelo mesmo vínculo laborativo e mesma causa (incapacidade laborativa)
, sob pena de locupletamento ilícito. (...).” (g.n)

A respeito:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO RECONHECIDA POR PERÍCIA JUDICIAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS AO SEGURADO A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO PERÍODO. 1. O auxílio-doença acidentário consubstancia-se no benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para as atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho, e cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com a sua conversão em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente. 2. Constatado, no caso concreto, mediante laudo pericial, que a autora sofreu acidente do trabalho, permanecendo incapacitada, de maneira total e temporária, para o exercício de atividades laborais, no período compreendido entre a data do acidente e a alta previdenciária, deve ser reconhecido, em seu favor, o direito à percepção do auxílio-doença acidentário. 3. Tendo em vista a impossibilidade de cumulação de benefícios, baseados no mesmo fato gerador, na forma prevista no artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 104, § 6º, do Decreto n. 3.048/1999, os valores recebidos pelo segurado a título de benefícios previdenciários, no período em que faz jus à percepção de auxílio-doença acidentário, devem ser abatidos do montante que lhe é devido. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida”. (TJ-DF 07020844720228070015 1666839, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cumulação de benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador – Inadmissibilidade – Recurso provido. PORTE DE REMESSA E RETORNO – Recolhimento a final – Artigo 27 do Código de Processo Civil”. (TJ-SP - AC: 00073946720128260348 SP 0007394-67.2012 .8.26.0348, Relator.: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 24/11/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2015)

Dessa forma, não comporta reparos a decisão recorrida, que tão somente limitou a execução ao que efetivamente restou devido ao exequente após abatimento de valores já pagos. Além disso, a informação de que houve pagamento administrativo do abono anual de 2022 evidencia ainda mais o excesso de execução e o acerto da decisão recorrida.

No que diz respeito à incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre os valores pagos administrativamente, a agravante invoca o Tema 1.050 do STJ. Contudo, tal orientação não autoriza a incidência de honorários sobre valores que não integram o proveito econômico obtido pela parte no processo, especialmente quando tais valores foram pagos anteriormente, por liberalidade ou regularidade administrativa do INSS, sem qualquer resistência. Ademais, a decisão agravada expressamente reconheceu que tais valores já haviam sido satisfeitos fora da via judicial, motivo pelo qual não podem ser computados para fins de cálculo de verba honorária sucumbencial, sob pena de distorção do próprio comando da decisão judicial transitada em julgado.

O Tema 1.050 do STJ esclarece que os valores pagos administrativamente podem ser incluídos na base de cálculo de honorários apenas quando decorrerem da atuação do advogado e estiverem compreendidos no objeto litigioso da condenação. No caso dos autos, não há demonstração inequívoca de que o pagamento realizado administrativamente resultou de atuação processual da parte autora, ou que foram pagos somente após o ajuizamento do presente cumprimento.

No caso concreto, o próprio Juízo reconheceu que não houve proveito econômico líquido da parte exequente, justamente por ter havido pagamento a maior, razão pela qual, aparentemente, não se justifica o arbitramento de verba honorária sobre valores indevidamente executados. Trata-se de decisão coerente com os princípios da causalidade e da boa-fé objetiva, bem como com a finalidade reparatória da verba sucumbencial. Eventual pleito de execução da verba honorária deve se dar em ação própria.

Dessa forma, revela-se acertada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a inexistência de débito, determinando o cancelamento do RPV e do precatório expedidos, bem como o indeferimento da execução de honorários no presente cumprimento de sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto por JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025